Tribunal: TJMT
Processo: 1043094-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043094-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILMA APARECIDA SOARES DA CRUZ - CPF: 834.687.731-53 (RECORRIDO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1043094-63.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1043094-63.2021.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Ilma Aparecida Soares da Cruz

EMENTA

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO

- CONTRATO TEMPORÁRIO - DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL-
ERRO DE CÁLCULO NÃO VERIFICADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cálculo deve observar rigorosamente os parâmetros fixados na sentença, razão pela qual inexistindo provas do alegado excesso de execução, não há que se falar em acolhimento dos embargos de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1043094-63.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1043094-63.2021.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Ilma Aparecida Soares da Cruz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Cobrança das verbas referentes ao FGTS e Férias acrescidas de 1/3 constitucional.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença (Id.

145201689

)
:
julgou procedente
a pretensão autoral, declarando
nulos
os contratos sucessivos pactuados entre as partes; e condenou o recorrente, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração do recorrido entre o período declarado nulo e ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, referente ao período de
27/10/2016 a 18/12/2020
.

Acórdão (Id.
149973180
0):
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
Município de Cuiabá-MT,
declarando a

nulidade contratual, bem como a condenação alusiva ao FGTS, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo
46, da Lei no 9.099/95.

Embargos à Execução de
Município de Cuiabá-MT
(Id.
191659177
):
pugnou pelo reconhecimento de excesso de execução, e requer a condenação da parte exequente a pagar ao Município o equivalente do que exigiu, e que limite o valor a ser pago pelo Município a 60 (sessenta) salários-mínimos, salvo se a exequente renunciar ao valor que ultrapassar o montante de R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Impugnação aos Embargos à Execução
(Id.

191659182
): requer
que seja rejeitada os Embargos à execução, e, por consequência a homologação do crédito no valor de

R$27.970,30
(vinte e sete mil novecentos e setenta reais e trinta centavos).

Sentença (Id.

191659192
)
:
rejeitou os Embargos à execução e homologou o valor de R$ 42.538,05 (quarenta e dois mil quinhentos e trinta e oito reais e cinco centavos), julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo
Civil.

Recurso Inominado (Id.

191659193
): pugna pela anulação da sentença e, por consequência, que seja determinado que o Juízo a quo analise os argumentos apresentados pelo Município Recorrente nos Embargos à execução.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1043094-63.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1043094-63.2021.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Ilma Aparecida Soares da Cruz

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de
Recurso
Cível Inominado em face da sentença que rejeitou os embargos à execução de sentença opostos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais, o recorrente assevera que há excesso de execução, sob a alegação de que
o cálculo apresentado não considerou a proporcionalidade dos períodos aquisitivos das férias.

O conjunto fático revela que
o cálculo apresentado pela contadoria está de acordo com os índices de atualização monetária fixados na sentença transitada em julgado e de acordo com o Conselho Nacional de Justiça que na Resolução CNJ 303/2019, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO NÃO VERIFICADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Inexistindo provas do alegado excesso de execução, não há que se falar em acolhimento dos embargos de execução.(TJ-MT - RI: 10121943220218110055, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023).”

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024